Tribunal: TJDFT
Processo: 0703934-06.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consoante dispõe o art. 1.694 do CC, a fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.

2. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver compatível com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante.

3. Na hipótese, considerando que o réu, autônomo, não comprovou eventual renda auferida ou gastos extraordinários, aliado ao fato de que a necessidade do autor menor é presumida, a manutenção do valor fixado na sentença a título de alimentos, no percentual de 30% do salário mínimo, revela-se medida razoável.

4. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.